Tribunal: TJES
Processo: 5004269-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004269-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN MAICON GUEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto, no curso da execução penal nº 0003711-88.2017.8.08.0011. A defesa alega excesso de prazo na análise de pedido de indulto e comutação de pena protocolado em 12/01/2025, requerendo que a autoridade coatora decida independentemente de manifestação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na apreciação de pedido de indulto e comutação de pena formulado em favor do paciente, a justificar o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do STF.

4. Não há flagrante ilegalidade a justificar o conhecimento do
writ
, pois o pedido de indulto está em trâmite regular, com vista ao Ministério Público, conforme previsão expressa do art. 15, §4º, do Decreto Estadual nº 12.338/2024.

5. A apreciação antecipada do mérito do pedido de indulto configuraria indevida supressão de instância, uma vez que cabe exclusivamente ao juízo da execução penal avaliar os requisitos legais, após a manifestação do Ministério Público e da defesa.

6. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que o processo de execução penal segue seu curso regular, sem inércia ou desídia do julgador que configure constrangimento ilegal.

7.
Writ
não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A alegação de excesso de prazo na análise de pedido de indulto não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando demonstrado o regular andamento do feito.

3. A antecipação da análise de pleitos executórios pendentes de apreciação pelo Magistrado incorre em supressão de instância e não é cabível em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Decreto Estadual nº 12.338/2024, art. 15, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 932.657/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 9/4/2025; STJ, HC n. 778.313/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado

em benefício de
RENAN MAICON GUEDES,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
, nos autos do processo de execução penal nº 0003711-88.2017.8.08.0011.

Os impetrantes argumentam a configuração de excesso de prazo na análise de pedido de indulto e comutação de pena a qual, em tese, tem direito o reeducando, aduzindo manifesta ilegalidade decorrente de omissão da autoridade apontada como coatora, que até a presente data não apreciou a pretensão deduzida. Em vista desse fundamento, requerem a concessão da medida liminar, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que aprecie o pedido independentemente de parecer do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Despacho ID nº 12810654, em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 13258734, tendo o processo retornado ao meu gabinete em 22 de abril de 2025.

Decisão ID nº 13273191, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13305006, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado

em benefício de
RENAN MAICON GUEDES,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
, nos autos do processo de execução penal nº 0003711-88.2017.8.08.0011.

Os impetrantes argumentam a configuração de excesso de prazo na análise de pedido de indulto e comutação de pena a qual, em tese, tem direito o reeducando, aduzindo manifesta ilegalidade decorrente de omissão da autoridade apontada como coatora, que até a presente data não apreciou a pretensão deduzida. Em vista desse fundamento, requerem a concessão da medida liminar, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que aprecie o pedido independentemente de parecer do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13273191, que indeferiu o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13305006, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

Abarca a pretensão deduzida na inicial pedido de concessão de indulto e comutação de pena nos autos do processo executivo nº 0003711-88.2017.8.08.0011 que tramita em face do paciente.

Argumentam os impetrantes que o pedido foi protocolado em
12 de janeiro de 2025
e que até a presente data não houve manifestação da autoridade apontada como coatora, configurando excesso de prazo.

Como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13305006), a ação de habeas corpus não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem por meio deste instrumento processual quando evidenciado flagrante ilegalidade em face do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico acerca do tema, consoante arestos que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
.)”

Não obstante,
verifico que o magistrado tem conferido regular prosseguimento ao processo de execução
.

Conforme informações prestadas pelo MM. Juiz em ID nº 13258734, o paciente foi condenado a pena totalizada de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes expostos no art. 157, “caput”, do CP; art. 157, “caput”, CP e art. 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Relata o julgador, que a defesa apresentou pedido de indulto nas ações penais nºs 0000498-11.2016.8.08.0011 e 0001431-81.2016.8.48.0011, na data de 12/01/2025, pautando-se no Decreto nº 12.338/2024,
estando o feito com vista ao Ministério Público
.

Diante disso, não verifico qualquer retardo promovido pelo órgão judiciário no andamento do procedimento executivo, empregando a autoridade
a quo
regular processamento ao pedido, ante a previsão do art. 15, §4º, do Decreto Estadual nº 12.338/2024, que estabelece: “
O juízo competente proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias.
”

Outrossim, rememoro que eventual enfrentamento da matéria alusiva ao direito do paciente à concessão do indulto e/ou comutação de pena incorrerá em indevida supressão de instância. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Santos Siqueira, apontando constrangimento ilegal em razão da demora na análise, pelo Juízo da Execução Penal, do pedido de indulto coletivo formulado em 10/12/2021, sob o argumento de que o paciente já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.

Requer-se, liminarmente e no mérito, a soltura do paciente e a determinação para que o Juízo de piso se manifeste sobre o pedido de indulto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve constrangimento ilegal em razão da alegada demora na análise do pedido de indulto coletivo pelo Juízo das Execuções; (ii) avaliar se é cabível o uso de habeas corpus para apressar a análise de pleitos executórios pendentes de apreciação pelo Juízo competente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise de requisitos objetivos e subjetivos para concessão de benefícios da execução penal, como o indulto, compete exclusivamente ao Juízo das Execuções, conforme disciplina a Lei de Execução Penal, não sendo cabível antecipar esse exame em habeas corpus, mormente nesta sede.

4.
Não se verifica constrangimento ilegal por negligência ou desídia do Juízo da Execução Penal, porquanto as informações dos autos indicam o andamento regular do procedimento, com a adoção de medidas como a juntada de antecedentes criminais, o cálculo atualizado de penas e a solicitação de manifestação do Ministério Público local.

5.
O habeas corpus não se presta para apressar ou substituir as vias processuais adequadas, como o agravo em execução, sendo descabido decidir sobre questões pendentes de julgamento nas instâncias ordinárias, sob pena de configurar supressão de instância
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA MAIOR CELERIDADE NA ANÁLISE DO PEDIDO DE

INDULTO. (
STJ
. HC n. 778.313/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de 14/2/2025
.)”

Por tais razões, adiro integralmente ao parecer lançado pelo douto Procurador de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.